Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS. QUANTUM FIXADO. CASO CONCRETO. READEQUAÇÃO À SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DEMONSTRADA.
1. Tendo a ação penal transcorrido todo o itinerário processual regularmente, em estrita obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estando a r. sentença devidamente fundamentada e concatenada com o acervo probatório, não há que se falar em nulidade do decisum que, de forma equivocada, fez menção, no dispositivo da sentença, a nome de terceiro estranho à relação processual, máxime quando ausente qualquer prejuízo ao condenado. Trata-se, pois, de nítido erro material, sendo cabível a retificação nesta seara recursal.
2. Comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato, caso em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes, cuja narrativa, inclusive, foi corroborada por outra testemunha.
4. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento.
5. Demonstradas circunstâncias do crime que superam o tipo penal comum de desacato por meio de fundamentação idônea e concreta, correta a valoração negativa do vetor.
6. Cabível e necessária a condenação do acusado ao pagamento de indenização mínima em razão dos danos causados à vítima, mas verificados, no caso concreto, ao contrário do que registrado na r. sentença, elementos que apontam situação socioeconômica precária, impõe-se a redução do quantum estabelecido.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, erro material corrigido de ofício e, no mérito, parcialmente provida.